Tribunal: STF
Processo: AI 868408
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 17):
    “PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS PROPOSTA INICIALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR DO RIO DE JANEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM". INTERESSE PÚBLICO QUE DEVE PREPONDERAR. ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS QUE FORAM RATIFICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO. A LEI REFERIU-SE AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO QUE É UMA SÓ, DIVIDIDA EM ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS E CONFORME AS LEIS ESTADUAIS, COMO TAMBÉM OCORRE COM O JUDICIÁRIO.
    Os requisitos objetivos necessários à concessão do arrolamento estão contidos na Lei 6.024/74, e a existência de indisponibilidade dos bens não impede que seja decretado o arresto.
    A responsabilidade dos ex administradores é objetiva, tendo como fundamento suficiente para conceder-se o arrolamento o reconhecimento pelo Banco Central de prejuízo na instituição dirigida pelo réu da ação.
    Desprovimento do recurso. ”
    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente, foram rejeitados (Doc. 21).
    No apelo extremo (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 128, da Constituição Federal, sustentando, em suma (a) carência de fundamentação adequada quanto ao acórdão dos Embargos de Declaração; (b) a ilegitimidade ativa do Ministério Público; e (c) a invalidade da decretação de arresto com fundamento na Lei 6.024/1974, em razão de o referido diploma não ter sido recepcionado pela Constituição de 1988.
    O juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que a ofensa à Constituição seria meramente reflexa (Doc. 38).
    No Agravo, a parte recorrente aduziu tratar-se de ofensa direta à Constituição (Doc. 2).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 17, fls. 3-4):
    “Como se sabe, os requisitos necessários à concessão do arrolamento estão contidos na Lei 6.024/76, e, sendo estes, requisitos objetivos, a existência de indisponibilidade dos bens não impede, conforme a jurisprudência indicada na sentença, que seja decretado o arrolamento. 
    Assim, rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. 
    No que diz respeito ao mérito em si, a sentença deu exata solução à questão. 
    A responsabilidade dos ex-administradores é objetiva, tendo como fundamento suficiente para conceder-se o arresto, o reconhecimento pelo Banco Central, de prejuízo na instituição dirigida pelo réu da ação. 
    Ademais, determina o artigo 39 da lei 6024/74, que o administrador deverá responder, à qualquer tampo, pelos atos e omissões de sua responsabilidade. 
    Além disso, o dispositivo subsequente prevê a solidariedade entre os administradores e as sociedades, ''pelas obrigações por elas assumidas durante sua gestão", responsabilidade considerada objetiva pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, proferido do RESP nº 2124/SP:
    “A responsabilidade dos administradores é de dupla natureza: pelo artigo 39 da Lei 6029/74, subjetiva, nos termos do artigo 40, pelas obrigações assumidas durante a sua gestão, é objetiva (arts. 36, 39, 44, 43, 95. 46, par. único e 47 da Lei 7.6074/74).”
    E, por estar restrita ao exame dos pressupostos dos provimentos cautelares, na presente medida cabe perquirir o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora". 
    O primeiro requisito está comprovado pela conclusão do inquérito do Banco Central acostado às fls. 16/44 dos autos em apenso, o qual dá notícia da prática de atos, que provocaram prejuízo da monta de R$ 7.594.518.406,61. 
    Quanto ao segundo, reside justamente na possibilidade de não serem encontrados bens suficientes para suportar uma eventual execução decorrente de condenação em ação de responsabilidade civil, já que a Indisponibilidade prevista no artigo 36, da lei n° 6.024/74, afigura-se meramente formal, ou seja, de eficácia limitada aos bens sujeitos a registro. 
    Por fim, no que diz respeito à suposta violação do devido processo legal, fundamentada na hipótese de não ter sido a Lei 6.024/74 recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tal argumento não merece ser acolhido, na medida em que, conforme salientou a Douta Procuradoria, em seu parecer de fls. 709, "o pedido do Ministério Público está lastreado no Código de Processo Civil que difere do Instituto da indisponibilidade de bens previsto no art. 36 da Lei 6.024/74, sendo a tese de constitucionalidade estanha à demanda". 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a reversão do julgado demanda exame dos fatos da causa, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente